Tribunal: TJPA
Processo: 0808022-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808022-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISSQN. DECRETO MUNICIPAL N.º 79.867/2014. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 116/2003. APLICABILIDADE SOBRE À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. TEMA 688 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9°, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º, DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, apesar de o agravante questionar a base de cálculo e a alíquota utilizadas pelo Fisco Municipal na cobrança do ISSQN, verifica-se inexistir qualquer contrariedade entre o previsto no Decreto Municipal n.º 79.867/2014 e as disposições da Lei Complementar Federal n.º 116/2003.

2.

O argumento do agravante de inaplicabilidade de tais dispositivos legais sobre à atividade notarial e registral carece de qualquer amparo jurídico, indo de encontro ao entendimento firmado pelo STF no Tema 688 de Repercussão Geral.

3.

Além disso, o STJ consolidou sua jurisprudência quanto à não incidência da sistemática de recolhimento de ISSQN prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei n.º 406/1968 aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

4.

Ressalta-se que o valor dos emolumentos é definido pelo ato praticado, ao passo que a base de cálculo do ISSQN é a receita auferida com a cobrança de tais emolumentos, não havendo identidade apta a caracterizar violação ao art. 145, § 2º, da CF/88.

5.

Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do CPC, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto do Valle e Silva Chermont em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Liminar proposta contra o Município de Belém.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do suposto débito fiscal oriundo do Autos de Infração n.º
2017/000077
e a cobrança do ISSQN com alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento.

Nas razões recursais defende que deve ser aplicado o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/1968 à atividade dos notários e registradores, pois se trata de trabalho de elevado nível intelectual e exercido em caráter personalíssimo.

Alega que o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a incidência de ISS sobre esse tipo de serviço, mas não houve a definição da base de cálculo da alíquota, de modo que entende ser mais adequada a aplicação do referido Decreto Lei.

Aduz que os emolumentos se equiparam às taxas e por isso não podem constituir base de cálculo de imposto.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (Id.
3564206
), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões (Id.
3747532
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (Id.
4194868).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Averiguo que o Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do suposto débito fiscal oriundo do Autos de Infração nº 2017/000077 e a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento.

Entendo que, apesar de o agravante questionar a base de cálculo e a alíquota utilizadas pelo Fisco Municipal na cobrança do ISSQN, inexiste qualquer contrariedade entre o previsto no Decreto Municipal n.º 79.867/2014 e as disposições da Lei Complementar Federal n.º 116/2003:

Decreto Municipal n.º 79.867/2014.

Art. 1º Para os serviços previstos no subitem 21.01 da lista de serviços do art. 21 da Lei 7.056/77, alterada pela Lei 8.293/2003, o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será calculado aplicando-se à base de cálculo a alíquota de 5% (cinco) por cento.

(...)

Art. 3º A base de cálculo do imposto de acordo com o art. 33 da Lei 7.056/77 e alterações, é o preço do serviço.

§ 1º. O valor do serviço para efeito de apuração da base de cálculo, será a Receita Bruta auferida com a cobrança dos emolumentos.

§ 2º. Serão deduzidas da base de cálculo, as parcelas correspondentes as custas repassadas ao Tribunal de Justiça do Estado. (...)

Lei Complementar Federal n.º 116/2003.

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

(...)

II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

Ressalta-se que o argumento do agravante de inaplicabilidade de tais dispositivos legais sobre à atividade notarial e registral carece de qualquer amparo jurídico, pois vai de encontro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 688 de Repercussão Geral:

“É constitucional a incidência do ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal”.

Ademais, no julgamento do ARE 699.362/RS (Tema 641), o Pretório Excelso consignou que a utilização do art. 9º do Decreto Lei n.º 406/1968 em detrimento do art. 7º da Lei Complementar Federal n.º 116/2003 na hipótese das atividades dos notários e registradores consistiria em matéria infraconstitucional, razão pela qual coube ao Superior Tribunal de Justiça pacificar jurisprudencialmente a matéria:

TRIBUTÁRIO.
ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Presidência do STJ não conheceu do recurso por entender que "a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2017. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil"(fl. 503, e-STJ).

2. A parte ora agravante comprovou que, no ato de interposição do Recurso Especial, citou o Provimento CSM 2394/2016 do TJSP que comprova a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16 de junho de 2017, razão pela qual o Recurso Especial não é intempestivo.

3.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

4. Agravo Interno provido para afastar a intempestividade do Recurso Especial e na sequência conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1509194/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

Por fim, importa esclarecer que a vedação insculpida no art. 145, § 2º, da Constituição Federal é de que as taxas
tenham
base de cálculo própria de impostos, e não que as taxas jamais poderão
constituir
base de cálculo de imposto, tal como alegado pelo agravante.

Considerando que o valor dos emolumentos é definido pelo ato praticado, ao passo que a base de cálculo do ISSQN é a receita auferida com a cobrança de tais emolumentos, não há integral identidade a caracterizar violação ao art. 145, § 2º, da Carta Magna, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 146 de Repercussão Geral
[1]
.

Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil
[2]
, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STF. Tema 146. (...) III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

[2]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 01/02/2022